Tribunal: STF
Processo: ADI 3210
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-11
Data de publicação: 2004-11-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. C.F., art. 37, IX. Lei 9.198/90 e Lei
10.827/94, do Estado do Paraná.
I. - A regra é a admissão de
servidor público mediante concurso público: C.F., art. 37, II. As
duas exceções à regra são para os cargos em comissão referidos no
inciso II do art. 37 e a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público:
C.F., art. 37, IX. Nessa hipótese, deverão ser atendidas as
seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo
determinado; c) necessidade temporária de interesse público
excepcional.
II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI
1.500/ES, 2.229/ES e 1.219/PB, Ministro Carlos Velloso; ADI
2.125-MC/DF e 890/DF, Ministro Maurício Corrêa; ADI 2.380-MC/DF,
Ministro Moreira Alves; ADI 2.987/SC, Ministro Sepúlveda
Pertence.
III. - A lei referida no inciso IX do art. 37, C.F.,
deverá estabelecer os casos de contratação temporária. No caso, as
leis impugnadas instituem hipóteses abrangentes e genéricas de
contratação temporária, não especificando a contingência fática que
evidenciaria a situação de emergência, atribuindo ao chefe do Poder
interessado na contratação estabelecer os casos de contratação:
inconstitucionalidade.
IV. - Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente.